Tribunal: TJSP
Processo: 2280464-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar – Indeferimento - Ausência dos requisitos do artigo 561 do CPC a autorizar a outorga da liminar – Hipótese em que a prova documental apresentada corrobora a tese do agravado – Decisão mantida - Recurso não provido